Tribunal: TJDFT
Processo: 0703730-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEOPOLD TAUBINGER FILHO e SIEGLINDE KELLER TAUBINGER, em face à decisão da Quinta Vara Cível de Brasília que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença requerido em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Deixaram de recolher o preparo e requereram gratuidade de justiça. Instados a comprovar os pressupostos para a concessão da benesse processual, sustentou que “o agravante é aposentado e não exerce qualquer atividade remunerada, tendo como única fonte de renda o benefício previdenciário que percebe mensalmente. Ademais, enfrenta graves problemas de saúde, conforme demonstram os laudos médicos anexados (ID 68816502). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Os agravantes deflagraram o processo como autores e para liquidação de sentença coletiva. Contudo, sobreveio sentença que julgou improcedente o pedido e os condenou nos consectários da sucumbência. Desta feita, o BANCO DO BRASIL S/A requereu o cumprimento da sentença relativamente aos honorários advocatícios e despesas processuais que adiantou. Em momento algum e no curso do processo os ora agravantes requereram a benesse processual. Somente neste recurso pleitearam a gratuidade de justiça, da qual não são beneficiários na origem, porém sem comprovar qualquer alteração em sua condição financeira. Instados a comprovarem sua condição de hipossuficiência, juntaram aos autos relatórios e exames médicos datados de 2022 e que supostamente retratariam a condição de saúde do primeiro agravante. Porém a condição não é recente e, mesmo diante da alegada hipossuficiência, recolheram o preparo em apelação aos 16/03/2023 (ID 152659749) e porte de retorno em recurso especial aos 24/08/2024 (ID 211325696). A decisão que versa sobre o deferimento ou indeferimento da gratuidade de justiça sujeita-se à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, somente diante da demonstração inequívoca da superveniente alteração das condições financeiras do postulante, se justificaria o deferimento do pedido. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ANTERIOR INDEFERIMENTO. NOVO PEDIDO. CONDIÇÃO FINANCEIRA. ALTERAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. 2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pelo embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o desprovimento do agravo interno. 3. "A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que cabe ao requerente demonstrar a alteração de sua condição financeira para a obtenção da gratuidade da justiça quando o benefício não foi requerido perante as instâncias ordinárias, bem como nos casos em que a benesse tenha sido anteriormente indeferida, não bastando a mera declaração de hipossuficiência. (AgInt no REsp n. 1.951.005/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.). 4. No caso dos autos, o pleito foi indeferido no primeiro grau de jurisdição e não houve demonstração de que tenha havido alteração na situação financeira do embargante, sendo certo que a improcedência do pedido autoral, por si só, não justifica a concessão do benefício neste momento processual. 5. Embargos de declaração rejeitados e pedido de concessão do benefício da justiça gratuita indeferido. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.968.885/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.) Dessa forma, não tendo os requerentes se desincumbido do ônus de demonstrar tais alterações, impõe-se o indeferimento da benesse. A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que à evidência, não se revelou no caso sob análise. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que os elementos coligidos aos autos contradizem a alegada hipossuficiência, impõe-se o indeferimento da benesse. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Faculto aos agravantes o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de março de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator